Tribunal: TJDFT
Processo: 0732777-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO FENOTÍPICA. LEGALIDADE. AUTODECLARAÇÃO. NÃO ENQUADRAMENTO DO CANDIDATO. ANULAÇÃO DO ATO ELIMINATÓRIO. DESCABIMENTO.
1. Tendo em vista que o objeto da ação se limita a questionar ato exclusivo da banca examinadora, não há necessidade de inclusão da Petrobrás, no polo passivo da demanda, competindo, por consequência à Justiça Comum do DF julgar a demanda.
2. O preenchimento dos cargos, empregos e funções públicas está subordinado ao princípio da ampla acessibilidade, “na forma da lei” (art. 37, I, da CF/88).
2.1. A Lei n.o 12.990/2014 estabeleceu, para os candidatos negros, a reserva de 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos.
3. No julgamento da ADC 41/DF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade dos critérios de autodeclaração e heteroidentificação para o reconhecimento do direito de disputar vagas reservadas pelo sistema de cotas.
4. A Comissão Ordinária de Heteroidentificação Étnico-racial é composta por cinco integrantes distribuídos por gênero, cor e, naturalidade, com o nítido propósito de conferir pluralidade e diversidade em sua composição e, por consequência, razoabilidade às suas decisões.
5. A referida Comissão considerou o apelado inapto a concorrer às vagas destinadas aos candidatos negros, porque “a aparência do(a) candidato(a) NÃO é compatível com as exigências estabelecidas pelo Edital de abertura, levando-se em consideração os seguintes aspectos: cor da pele (sem artifícios); textura dos cabelos (sem artifícios), fisionomia”.
6. Inexistem nos autos elementos suficientes que permitam concluir pela existência de “erro grosseiro e patente teratologia no procedimento de heteroidentificação do candidato/requerente”. Isso porque as comissões ordinária e recursal, composta por julgadores diferentes, entenderam que o candidato não se encaixa no perfil exigido para concessão das cotas raciais.
7. Fotos e relatório médico, com base na escala Fitzpratrcik, reconhecendo o apelado como pardo não são documentos aptos a substituir a análise da comissão, a qual deve averiguar, de forma presencial, somente as características fenotípicas do candidato.
8. A anulação do ato fere o princípio da isonomia, o qual veda que um candidato tenha tratamento diferenciado dos demais. Os critérios de classificação e de eliminação devem ser correta e igualitariamente avaliados, para que todos se submetam às mesmas regras.

9. Remessa oficial e apelação conhecidas e providas.